Tribunal: STF
Processo: ARE 1606309
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança visando suspender os efeitos do Comunicado SRE nº 06/24 e garantir a isenção de ICMS sobre operações com preservativos até 30/04/2026, conforme Convênio CONFAZ nº 226/23 e Decreto Estadual nº 68.305/24.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a isenção de ICMS sobre preservativos, prevista no Convênio CONFAZ nº 226/23 e ratificada pelo Decreto Estadual nº 68.305/24, pode ser revogada pelo Comunicado SRE nº 06/24.
III. Razões de Decidir 3. O Convênio ICMS nº 116/98, prorrogado pelo Convênio ICMS nº 226/23, autoriza a isenção de ICMS sobre preservativos, sendo necessário aprovação legislativa para sua implementação. 4. O Decreto nº 68.305/24 ratificou o Convênio, e a ausência de manifestação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo resultou em autorização tácita para a implementação da isenção até 30/04/2026.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A isenção de ICMS sobre preservativos, conforme Convênio CONFAZ nº 226/23, é válida até 30/04/2026. 2. O Comunicado SRE nº 06/24 não possui força normativa para revogar a isenção ratificada por Decreto e acatada pela ALESP.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 150, III, "b" e "c".
Lei Complementar 24/1975.
Lei nº 12.016/09, art. 25.
Lei nº 17.293/2020, art. 23.
Jurisprudência Citada:
STF, ADI 5929, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 14.02.2020.
TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1032404-88.2024.8.26.0053, Rel. Fernão Borba Franco, 7ª Câmara de Direito Público, j. 21.10.2024.
TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1013576-69.2024.8.26.0562, Rel. Djalma Lofrano Filho, 13ª Câmara de Direito Público, j. 02.10.2024.
TJSP, Agravo de Instrumento 3005471-09.2024.8.26.0000, Rel. Maurício Fiorito, 4ª Câmara de Direito Público, j. 26.08.2024.
TJSP, Apelação 1015508-92.2024.8.26.0562, Rel. Osvaldo de Oliveira, 12ª Câmara de Direito Público, j. 21.10.2024.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 150, III, alíneas "b" e "c", § 6º; 155, § 2º,  XII, alínea "g" da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente